Tribunal: TJES
Processo: 5018078-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018078-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JHERFANY DA CUNHA BARBOSA PUTTIN e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE ENTES FEDERAIS. PROGRAMA DESENROLA RURAL (DECRETO FEDERAL Nº 12.381/2025). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora que, na ação de obrigação de fazer nº 5005658-03.2025.8.08.0047, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, formação de litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Estadual, fixando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva; (ii) determinar se há necessidade de denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário com BACEN ou Ministério da Agricultura; e (iii) estabelecer se a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento não desafia a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a taxatividade mitigada estabelecida no Tema Repetitivo nº 988/STJ.

4. A decisão que inadmite denunciação da lide ou litisconsórcio passivo necessário é agravável, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, por tratar de intervenção de terceiros.

5. O Banco do Brasil S/A exerce papel operacional direto na implementação do Programa Desenrola Rural (Decreto nº 12.381/2025, arts. 4º, III; 6º, II; 7º; 8º e 9º), sendo responsável pela análise, enquadramento, cálculo e formalização da renegociação das operações de crédito rural.

6. A relação jurídica discutida refere-se exclusivamente ao contrato celebrado entre os autores e o Banco do Brasil S/A, não havendo repercussão direta na esfera jurídica do BACEN ou do Ministério da Agricultura que justifique litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC).

7. A denunciação da lide é incabível porque não existe obrigação legal ou contratual de regresso automática entre o Banco do Brasil e os entes federais decorrente da aplicação do programa (art. 125, II, CPC).

8. A controvérsia sobre a obrigação de fazer pode ser resolvida de modo útil sem inclusão de entes federais, e sua participação acarretaria alargamento indevido da demanda e violação à economia processual.

9. Inexistindo interesse jurídico da União ou de autarquia federal, e sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, permanece a competência da Justiça Estadual (CF/88, art. 109, I; Súmulas 517 e 556 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é agravável, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e de urgência que autorize a mitigação da taxatividade. 2. A denunciação da lide e o litisconsórcio passivo necessário com BACEN ou Ministério da Agricultura são incabíveis quando a obrigação discutida decorre diretamente do contrato entre os autores e o Banco do Brasil S/A. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar ação proposta contra sociedade de economia mista quando inexistente interesse jurídico direto de ente federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão (ID 79930974) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer
(nº
5005658-03.2025.8.08.0047
)
proposta por
Jherfany da Cunha Barbosa Puttin, Maria Rosa Coan Puttin
e
Antônio Puttin
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Estadual.

Prefacialmente, impende registrar que, conforme relatado, sobreveio sentença de improcedência nos autos originários (Processo nº 5005658-03.2025.8.08.0047), resolvendo o mérito da lide principal. Em regra, a prolação de sentença acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória. Contudo, a hipótese dos autos reveste-se de particularidade que impede a aplicação dessa regra.

O presente recurso discute, em sua parte conhecida, a
competência absoluta
do juízo (Justiça Estadual vs. Justiça Federal) e a necessidade de intervenção de terceiros (denunciação da lide/litisconsórcio com entes federais). Tais matérias foram rejeitadas, direta e definitivamente, na decisão saneadora agravada, não tendo sido objeto de nova análise na sentença, que se limitou a julgar o mérito da obrigação de fazer.

Se este egrégio Tribunal de Justiça vier a acolher a tese do agravante quanto à incompetência da Justiça Estadual ou à necessidade de inclusão de ente federal na lide, a consequência lógica será a
nulidade da sentença proferida
, com a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109 da CF/88).

Portanto, a validade da sentença proferida depende, prejudicialmente, do desfecho deste agravo quanto à definição do juízo competente e da correta formação do polo passivo. Não há, assim, perda de objeto, persistindo o interesse recursal quanto aos temas de competência e intervenção de terceiros.

Por sua vez, reitero os fundamentos lançados na decisão preliminar proferida pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira quanto à
inadmissibilidade de parte do recurso
.

Isto porque, em que pese o presente agravo de instrumento seja tempestivo e o preparo tenha sido devidamente recolhido, a sua admissibilidade deve ser analisada à luz das hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que mitigadas pela tese firmada no Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Conforme dito anteriormente, este recurso volta-se contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de (i) ilegitimidade passiva, (ii) denunciação da lide/litisconsórcio necessário e (iii) incompetência da Justiça Estadual (decorrente da alegada necessidade de inclusão de entes federais).

Quanto ao capítulo da decisão objurgada que rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva
do banco agravante,
o recurso não merece ser conhecido
, na medida em que esta hipótese não se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC e o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, inclusive sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988/STJ), de que a decisão interlocutória que
rejeita
a alegação de ilegitimidade passiva (mantendo o litisconsorte no processo) não desafia agravo de instrumento, por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em apelação.

Diferente seria a hipótese de
exclusão
do litisconsorte (art. 1.015, VII, CPC), que enseja recorribilidade imediata devido ao risco de invalidação da sentença. A manutenção da parte no processo, ainda que alegadamente ilegítima, não gera o mesmo grau de prejuízo ou risco de nulidade, podendo a questão ser reexaminada em eventual recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, CPC).

Nesse sentido, são as mais recentes manifestações do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA Nº 568/STJ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. Súmula nº 7/STJ. 1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 568/STJ. 3. Na hipótese, a Corte de de origem consignou que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
4. (...). (AREsp n. 2.584.803/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025, STJ).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO
. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025, STJ).

O regime recursal diferenciado criado pelo legislador na hipótese se assentou em razão de um aspecto objetivo da controvérsia (maior gravidade do ato que exclui o litisconsorte em relação ao ato que o mantém). Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente em um processo, esse prejuízo é infinitamente menor do que aquele causado pela exclusão, prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar, motivo pelo qual esta última é agravável e aquela outra é apelável.

Por outro lado, em relação à
rejeição do pedido de denunciação da lide e/ou formação de litisconsórcio passivo necessário
, o recurso é cabível, pois referida matéria se enquadra na hipótese do inciso IX do art. 1.015 do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre
“admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros”
. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, e a análise sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário também se insere no contexto da intervenção e da correta formação do polo passivo, justificando a recorribilidade imediata nos termos do dispositivo citado.

Portanto,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento, apenas no que se refere à rejeição dos pedidos de denunciação da lide e/ou formação de litisconsórcio passivo necessário, e à consequente alegação de incompetência da Justiça Estadual.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que os agravados, Jherfany da Cunha Barbosa Puttin, Maria Rosa Coan Puttin e Antônio Puttin, qualificando-se como agricultores familiares, contrataram operação de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03835-1) junto ao agravante, Banco do Brasil S/A, no âmbito do PRONAF e, em razão de inadimplência, o débito tornou-se objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 0002942-35.2018.8.08.0047 (ID’s 73801371 a 73801378).

Durante o trâmite daquele processo executivo, foi editado o Decreto Federal nº 12.381/2025, instituindo o Programa Desenrola Rural, que prevê condições facilitadas, incluindo descontos, para a liquidação ou renegociação de dívidas de crédito rural por agricultores familiares, abrangendo operações contratadas entre 2012 e 2022 e inadimplentes há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Sob a alegação de preencher os requisitos do programa, os agravados solicitaram administrativamente ao banco agravante, em março de 2025, a aplicação dos benefícios do Desenrola Rural ao seu contrato (ID’s 73801366 a 73801369). Diante da alegada ausência de resposta ou recusa da instituição financeira, ajuizaram a ação de obrigação de fazer nº 5005658-03.2025.8.08.0047, buscando o reconhecimento do direito à adesão ao programa e a determinação para que o banco procedesse à renegociação com os descontos legais. Requereram, ainda, tutela de urgência para suspender o processo executivo conexo, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem (ID 76599072).

A instituição financeira requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a necessidade de denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário com entes federais (inicialmente Ministérios, depois BACEN e Ministério da Agricultura e Pesca), e a consequente incompetência da Justiça Estadual. Após réplica dos autores agravados, o juízo
a quo
proferiu a decisão saneadora ora agravada, na qual rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo banco agravante, fixou os pontos controvertidos relativos à falha na prestação do serviço e existência de danos, e distribuiu o ônus da prova.

Inconformado especificamente com a rejeição das preliminares, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão interlocutória para que sejam acolhidas as teses de ilegitimidade passiva, necessidade de intervenção de terceiros/litisconsórcio e incompetência da Justiça Estadual, com pedido de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal, na parte conhecida, cinge-se, então, à análise da decisão que rejeitou as preliminares de necessidade de intervenção de terceiros/litisconsórcio necessário e incompetência da Justiça Estadual, arguidas pelo banco agravante na ação originária.

A decisão objurgada rejeitou as preliminares por considerar que a pretensão dos autores originários (obrigação de fazer) foi deduzida especificamente em face do Banco do Brasil S/A, e que eventuais incentivos ou compensações orçamentárias/fiscais envolvendo a União não afastariam o direito de demandar exclusivamente contra a instituição financeira, conforme as alegações iniciais.

O banco agravante sustenta a necessidade de denunciação da lide ou formação de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Ministério da Agricultura e Pecuária, sob o argumento de que atua como mero mandatário no “Programa Desenrola Rural” (Decreto nº 12.381/2025) e que eventual revisão de contrato ou obrigação de fazer impactaria o erário federal ou fundos constitucionais. Consequentemente, pugna pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A pretensão recursal não merece acolhimento, pois não há necessidade de inclusão do BACEN ou do Ministério da Agricultura e Pecuária no polo passivo do processo originário. A pretensão dos autores originários, ora agravados, cinge-se à imposição de uma obrigação de fazer diretamente ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, consistente na aplicação das regras e benefícios do Programa Desenrola Rural (instituído pelo Decreto nº 12.381/2025) a contrato de crédito rural específico (PRONAF nº 40/03835-1) firmado entre as partes.

O banco agravante sustenta a necessidade de inclusão dos entes federais por se considerar mero agente financeiro. Contudo, a análise da estrutura normativa do Programa Desenrola Rural revela que à instituição financeira detentora do crédito e habilitada a operar crédito rural foi atribuído um papel central e direto na operacionalização perante o beneficiário final.

O Decreto Federal nº 12.381/2025, que instituiu o Programa Desenrola Rural, estabelece em seu art. 4º os responsáveis pela sua implementação, incluindo, no inciso III,
“as instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural pelo Banco Central do Brasil e que sejam detentoras de créditos dos agricultores familiares”
. O art. 6º, inciso II
2
, especifica que a participação dos agricultores no programa, para operações contratadas com recursos e risco do FNE, FNO e FCO (fundos constitucionais), será realizada por meio do Banco do Brasil S/A, Banco do Nordeste S/A e Banco da Amazônia S/A, respectivamente. Ademais, o art. 7º
3

faculta às instituições financeiras autorizadas a conceder descontos conforme suas próprias políticas
. Já os arts. 8º e 9º autorizam expressamente a concessão de rebates e condições de renegociação para operações do PRONAF com recursos e risco integral dos fundos constitucionais, a serem operacionalizadas pelos bancos administradores.

A análise do Decreto Federal nº 12.381/2025 (ID 73801365), que instituiu o Programa Desenrola Rural, indica, portanto, que ao Banco do Brasil S/A foi atribuído um papel operacional na implementação do programa, especialmente em relação a contratos de crédito rural firmados no âmbito do PRONAF com recursos de fundos constitucionais (arts. 6º, inciso II, e 8º). Os próprios documentos informativos sobre o programa indicam que, a depender da origem do recurso (fundos constitucionais ou risco direto do banco), o agricultor deve procurar a instituição financeira credenciada ou aquela com a qual possui a dívida para renegociar.

Em outras palavras, seja para aplicar os rebates e condições de renegociação autorizados pelos artigos 8º e 9º (cujos custos podem ser assumidos pelos fundos constitucionais), seja para conceder descontos conforme as próprias políticas de crédito e cobrança nos termos facultados pelo artigo 7º (cujos custos são de responsabilidade da própria instituição), é o banco agravante quem detém a relação contratual direta com os agravados e a quem compete analisar o enquadramento, calcular os valores e formalizar a liquidação ou a renegociação nos termos do programa. A pretensão autoral, portanto, dirige-se à conduta (ou omissão) do banco recorrente na execução desse papel operacional.

Nesse contexto, não se configura a hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC). A decisão sobre a obrigação do Banco do Brasil S/A aplicar (ou não) o Decreto Federal nº 12.381/2025 ao contrato específico entabulado junto aos agravados pode ser proferida de modo útil e eficaz sem a presença do BACEN ou do Ministério da Agricultura e Pesca. A esfera jurídica destes entes não é diretamente afetada pela decisão da lide principal, que versa sobre a relação obrigacional entre o banco agravante e seus clientes agravados à luz da nova normativa. O papel de monitoramento e avaliação atribuído a outros Ministérios pelo artigo 17
4
do Decreto Federal nº 12.381/2025 não se confunde com a legitimidade para responder pela aplicação concreta do programa a um contrato específico.

Tampouco se justifica a denunciação da lide (art. 125, II, CPC). Não há, na legislação do programa ou na relação jurídica discutida, uma obrigação legal ou contratual automática que confira ao Banco do Brasil o direito de regresso contra o BACEN ou o Ministério da Agricultura caso seja condenado a aplicar os benefícios do Programa Desenrola Rural. A relação entre o Banco e os fundos constitucionais ou o Tesouro Nacional, quanto ao custeio dos rebates ou à gestão dos recursos, constitui relação jurídica distinta e secundária, que não se confunde com a obrigação principal perante o agricultor beneficiário, objeto desta demanda. Eventual direito de ressarcimento do Banco perante os entes gestores dos fundos, se existente, deverá ser exercido em via própria, não sendo oponível como condição para o cumprimento do dever perante os agravados.

Ademais, a inclusão dos entes federais no polo passivo introduziria fundamentos e discussões estranhas à lide principal (como a origem específica dos recursos do contrato, a relação interadministrativa entre o Banco e os gestores dos fundos, etc.), acarretando indevido alargamento do objeto da demanda e potencial prejuízo à celeridade processual, em afronta aos princípios da economia e da razoável duração do processo, justamente o oposto do que se busca com a intervenção de terceiros.

Destarte, a responsabilidade pela análise e aplicação das condições do Programa Desenrola Rural ao contrato dos Agravados recai diretamente sobre o Banco Agravante, seja como detentor do crédito, seja como agente operacionalizador designado pelo próprio Decreto. A decisão agravada, ao rejeitar a inclusão de outros entes no polo passivo, mostrou-se acertada, pois a controvérsia pode e deve ser dirimida entre as partes originárias da relação contratual.

Consequentemente, a tese de incompetência da Justiça Estadual, que decorre da suposta necessidade de inclusão dos entes federais, também perde força. Tratando-se de ação movida contra sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), e ausente, por ora, demonstração inequívoca de interesse jurídico direto da União ou de autarquia federal que justifique o deslocamento da competência (art. 109, inciso I, da CF/88; Súmulas nº 517 e nº 556 do STF), prevalece a competência da Justiça Estadual.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao rejeitar o ingresso dos entes federais e manter a competência estadual, agiu com acerto, prestigiando a celeridade e a economia processual, evitando a complexidade desnecessária de trazer à lide discussões sobre a origem orçamentária dos fundos, estranhas ao pleito autoral de cumprimento de obrigação de fazer.

Ante tais considerações,
não conheço do agravo de instrumento
quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e a não configuração da urgência que autorizaria a mitigação da taxatividade (Tema Repetitivo nº 988/STJ); e, na parte conhecida (referente à rejeição dos pedidos de denunciação da lide e/ou formação de litisconsórcio passivo necessário),
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada que fixou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2
Art. 6º A participação dos agricultores familiares e das cooperativas da agricultura familiar no Desenrola Rural será realizada por meio: (...); II - do Banco do Brasil S.A., do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da Amazônia S.A. para as operações contratadas com recursos e com risco do FNE, do FNO e do FCO, respectivamente.

Art. 8º Fica autorizada, até 31 de dezembro de 2025, com fundamento no disposto no art. 5º-A da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, a concessão de rebate para liquidação de parcelas de operações de crédito rural em situação de inadimplência, nas condições estabelecidas no Anexo I, desde que: I - as operações tenham sido contratadas entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2022 no âmbito do Pronaf com recursos e com risco integral do FNE, do FNO ou do FCO; e II - as parcelas tenham sido contabilizadas em prejuízo pelos respectivos fundos constitucionais de financiamento até a data de publicação deste Decreto.

3
Art. 7º As instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural pelo Banco Central do Brasil, no âmbito do Desenrola Rural, conforme suas próprias políticas de crédito e cobrança, poderão conceder descontos para liquidação ou renegociação de operações de crédito contabilizadas em prejuízo ou em atraso há mais de cento e oitenta dias na data de publicação deste Decreto, desde que contratadas por beneficiários do Pronaf, das cooperativas da agricultura familiar, do PNCF, do PNRA, ou por indígenas e quilombolas.

Parágrafo único. Os custos decorrentes do disposto no caput são de exclusiva responsabilidade das instituições financeiras concedentes.

4
Art. 17. O monitoramento e a avaliação do Desenrola Rural serão realizados conjuntamente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de modo a promover a transparência dos resultados e a facilitar a análise de impacto do Programa na recuperação de crédito e na sustentabilidade econômica dos beneficiários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.